Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de500 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo; (iii) de ofício, analiso se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) se é possível a isenção do pagamento dos dias-multa, diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para o de posse de droga para uso pessoal, art. 28, da Lei de Drogas, é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
6. Deve ser aplicada a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando o acusado é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a condenação posterior por fato também posterior não é apta a evidenciar a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.
AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.
Acórdão 1993072, 0739391-14.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.